Tribunal: TJDFT
Processo: 0000964-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGRESSÃO FÍSICA. DANOS FÍSICOS E PSÍQUICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa, nos casos em que a prova pretendida pela parte se mostra desnecessária a solução do litígio.
2. Evidenciado o ato ilícito, consubstanciado em agressões físicas praticadas pelos réus e o nexo de causalidade com as sequelas físicas apresentadas pela parte autora, mostra-se correto o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.